Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725022-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO WERTHER FROTA FILHO AGRAVADO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Caio Werther Frota Filho contra a decisão de indeferimento do pedido de nulidade de citação/intimação no processo em fase de cumprimento provisório de sentença n.o 0719170-84.2024.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação/intimação de processo em fase de cumprimento provisório de sentença dos autos n.o 0712891-19.2023.8.07.0007. Eis o teor da decisão ora revista: Na petição de id. 218886331, o executado CAIO WERTHER FROTA FILHO pleiteia o reconhecimento da inexistência/nulidade da sua citação, bem como não observação da ordem preceituada nos artigos 805 e 835, ambos do CPC. Aduz que no processo originário, que deu ensejo ao presente cumprimento provisório de sentença, foi protocolado em 19 de junho de 2024, sob o ID: 218904816, substabelecimento outorgando poderes ao advogado Itamar Silva Campello Junior, sem reservas. Ocorre que, ao iniciar-se a fase de cumprimento provisório de sentença, o patrono do exequente em sua petição ID: 207512479 incluiu o advogado substabelecido nos pedidos, bem como requereu a sua intimação para os atos processuais subsequentes. E que, o referido patrono não foi adicionado nos autos e sequer tomou conhecimento dos atos e intimações no presente, o que resulta prejudicado os atos praticados desde a petição inicial do cumprimento provisório até o presente momento. Juntou a referida procuração (id. 236369026). O exequente se manifestou na petição de id. 236951634 , rechaçando as argumentações do referido executado. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que, de acordo com a procuração juntada aos autos pelo executado, houve o substabelecimento com iguais poderes (id. 236369026), não havendo que se falar em nulidade de citação/intimação para o cumprimento de sentença, pois a patrona cadastrada nos autos Dra. Patrícia Batista Vieira – OAB/DF 43.976 está regularmente constituída. Por outro lado, não verifico nenhuma irregularidade na busca da satisfação do crédito do exequente, uma vez que observado o disposto nos artigos 805 e 835, ambos do CPC. Do exposto, denota-se que houve a regular tramitação dos autos, em que foram respeitados os trâmites legais, com citação/intimação válida do executado. Assim, INDEFIRO o pedido da executa CAIO WERTHER FROTA FILHO(id. 218886331) de declaração de nulidade de todos os autos praticados nos autos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “no feito originário de no 0712891-19.2023.8.07.0007, que deu azo ao presente cumprimento provisório de sentença, ora sob exame neste Agravo, foi este causídico devidamente substabelecido, sem reserva de poderes, na data de 19 de junho do ano de 2024, conforme se depreende do instrumento acostado aos autos sob o ID 218904816, em benefício do advogado Itamar Silva Campello Júnior”; (b) “a ausência de intimação do advogado regularmente constituído configura vício insanável, por violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da petição inicial do cumprimento provisório”; (c) “a ausência de intimação do advogado regularmente substabelecido comprometeu de maneira cabal o exercício do contraditório e da ampla defesa — princípios estruturantes do devido processo legal, princípios constitucionais basilares do devido processo legal”; (d) “uma vez substabelecido o advogado, a ausência de intimação regular de um dos patronos constitui nulidade dos atos processuais subsequentes, além de configurar grave afronta ao direito de defesa e ao contraditório”; (e) “mesmo diante dessa irregularidade processual, o Juízo a quo deferiu penhora sobre imóvel pertencente ao agravante, o que, se mantido, poderá causar prejuízos irreparáveis, inclusive com risco de alienação do bem”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a “falha de intimação, com a devida reabertura dos prazos e regularização do contraditório” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento provisórios de sentença. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o substabelecimento de procuração da Dra. Patrícia ao Dr. Itamar, colacionado em 19 de junho de 2024, nos autos n.o 0712891-19.2023.8.07.0007 (id 60495911), teria sido “com iguais poderes” sem qualquer ressalva à necessidade de publicação exclusiva em nome do novo patrono constituído (id 236369026 dos autos originários). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, uma vez que a inexistência de pedido expresso para intimação exclusiva no nome do novo causídico ou demonstração de eventual revogação de mandato procuratório anterior, indica, aparentemente, que a advogada, inicialmente constituída, que teria substabelecido “com iguais poderes”, continuaria atuando em defesa dos interesses do executado, razão pela qual reputa-se válida a intimação realizada em nome desta. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA SUBSTABELECIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A empresa agravante constituiu advogado, tendo este apresentado contestação, participado da audiência de instrução e julgamento, bem como ratificado o acordo firmado entre as partes litigantes. A advogada substabelecida peticionou nos autos tão somente para juntar substabelecimento de procuração, com reserva de poderes, formulando pedido de expedição de “Certidão de Inteiro Teor”. 2. Não há nos autos pedido de publicação ou cadastramento em nome da advogada substabelecida, sendo certo que todos os atos processuais foram publicados em nome do advogado originariamente constituído, o qual conduziu os atos processuais representando a parte requerida, sem qualquer oposição desta. É certo que o substabelecimento outorgou poderes a advogada substabelecida para atuar no feito, contudo o fez com reserva de poderes. Não havendo ressalvas quanto à necessidade de publicação em nome da nova advogada constituída, e inexistindo notícia sobre eventual revogação de mandato do causídico que atuou na causa, é válida a intimação feita em nome deste. 3. A expressão "com reservas", aposta em instrumento de substabelecimento, indica que o advogado que está repassando os poderes que lhe foram concedidos mantém para si a faculdade de continuar a realizar atos em nome de seu mandatário. Dessa forma, a intimação levada a efeito por publicação em nome de patrono que ainda goza de poderes para representar a parte é inteiramente válida, ausente ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil. 4. A suposta nulidade somente foi arguida após o transcurso do prazo recursal de apelação. Não é possível conhecer de tal argumento, haja vista a ocorrência de preclusão, sendo certo que, nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.". 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1739182, 0731922-14.2021.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. CONVERSÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO BRUTA. I – É válida a intimação realizada em nome de advogado que substabelece “com reservas” dos poderes recebidos, uma vez que continua atuando na defesa dos interesses da parte. [...] (Acórdão 1275730, 0711638-22.2020.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020).(g.n.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1- No caso de substabelecimento com reserva de poderes e sem pedido expresso para intimação exclusiva no nome do novo causídico, as intimações destinadas ao advogado inicialmente constituído são válidas e não acarretam qualquer espécie de nulidade. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. [...] (Acórdão 1166762, 0713095-73.2017.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2019, publicado no DJe: 07/05/2019.). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator